Tribunal: TJMT
Processo: 0001339-62.2011.8.11.0022
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001339-62.2011.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLY BARBOSA DIAS - CPF: 954.261.081-53 (AGRAVADO), INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (AGRAVANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM PEDIDO CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDDE LABORATIVA TEMPORÁRIA - AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI Nº 8.213/91 – BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ SUA REABILITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação”.
(N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença com pedido Conversão em Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por
Marly Barbosa Dias
, que julgou procedente o pedido inicial, determinando ao
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
que conceda a aposentadoria por invalidez desde a data da cessação administrativa do auxílio-doença (12/02/2010), pagando as parcelas vencidas de uma só vez, devendo ocorrer a compensação das parcelas já recebidas a título de auxílio-doença com eventuais créditos, com atualização e juros de mora nos termos do artigo 1º-F, da Lei 9494/97.

Condenou, ainda, o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor dado à causa.

O INSS, em seu apelo, alega que a incapacidade da autora por ser apontada no laudo pericial como temporária, enseja, tão somente, a concessão de auxílio-doença e não aposentadoria por invalidez, que só deve ser concedida se houver incapacidade permanente e definitiva (irreversível) para toda e qualquer atividade laborativa que lhe garanta a subsistência.

Afirma que quando a autora deu entrada no requerimento para a concessão do benefício encontrava-se desempenhando suas atividades laborais e auferindo remuneração.

Por esses motivos, requer a reforma da sentença objurgada para o fim de julgar improcedente o pedido contido na exordial e, por força do princípio da eventualidade, que seja concedida a reforma parcial da sentença para fixar a data de início do benefício em 01.07.2011, porquanto até junho de 2011 a recorrida estava trabalhando.

Apresentadas contrarrazões a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 2155695).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar no presente feito, pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção (Id. 2587860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida de apreciar recurso de apelação da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença com pedido Conversão em Aposentadoria por Invalidez ajuizada por
Marly Barbosa Dias
, que julgou procedente o pedido inicial, determinando ao
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
que conceda a aposentadoria por invalidez desde a data da cessação administrativa do auxílio-doença (12/02/2010), pagando as parcelas vencidas de uma só vez, com atualização e juros de mora.

A apelante relata que durante 10 anos trabalhando na função de “faqueira e ajudante de produção” em um frigorífico na cidade de Pedra Preta e adquiriu doença ocupacional do trabalho – Síndrome do Impacto Subacromial, Dorsalgia e Tendinopatia do Manguito Rotador.

Afirma que, por sentir fortes dores, ficou afastada do trabalho no período de dezembro/2009 a fevereiro/2010 pelo INSS, porém, retornou ao trabalho na mesma função (faqueira) e as dores se acentuaram.

Nos autos, consta Laudo Médico Pericial emitido pelo Médico indicada pelo Juízo às fls. 26/27, que especifica que trata-se de caso de incapacidade permanente e parcial.

“(...)
Conclusão:

A periciando tem histórico de patologia com nexo ocupacional. Durante 10 anos no trabalho acima da linha média, o manguito rotador, grupo de músculos responsáveis pela elevação e abdução do ombro direito foram inflamando e degenerando. No momento há incapacidade laboral para a profissão em frigorífico.

Resposta aos quesitos do Juízo:

A autora apresenta patologia inflamatória crônica e degenerativa que compromete o manguito rotador do ombro dominante (direito).

(...)

A patologia em pessoa jovem, com chances de reabilitação desde que: faça tratamento multidisciplinar e reabilitação física apropriada. Mude a função para atividades em que esforços acima da linha média sejam evitados.

Respostas aos quesitos do INSS:

1)

Idade da autora: 39 anos.

(...)

5) No momento há incapacidade para a profissão de faqueira ou similar. A incapacidade é total para as atividades de frigorífico. Se houver tratamento especializado a incapacidade pode ser temporária. Jovem, hígida, necessita de tratamento especializado para minimizar o quadro doloroso e autolimitante. Há possibilidade de reabilitação para atividades em que esforços acima da linha média possam ser evitados.

Poderá exercer outra função desde que movimentos repetitivos e acima da linha média sejam evitados.”
(Id. 2155588).

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, acima transcrito, o qual concluiu que a autora possui (...)
incapacidade total para as atividades de frigorífico. Há possibilidade de reabilitação para atividades em que esforços acima da linha média possam ser evitados. Poderá exercer outra função desde que movimentos repetitivos e acima da linha média sejam evitados (...).

Pois bem. O benefício de aposentadoria por invalidez deve ser concedido ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, existindo para tanto, realização de perícia que ateste os requisitos anteriores, conforme o artigo 42 da Lei n.º 8.213/91.

Não atestada a incapacidade total e permanente da autora, não há que se falar na concessão da aposentadoria por invalidez ante ao não preenchimento dos requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente a pericianda, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Por outro lado, o benefício auxílio-doença encontra-se previsto no art. 59 da Lei nº 8.213/1991. É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição.

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Como se vê pelas respostas aos quesitos no laudo pericial, a incapacidade da autora é parcial e permanente para a função que anteriormente exercia, e poderá ser reabilitada para outra função que não exija movimentos repetitivos, podendo participar de programa de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade compatível com o seu estado de saúde.

O auxílio-doença, é pois um benefício temporário e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, ou seja, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual. E, tendo origem acidentária, dispensa-se a carência exigida no artigo 25 da Lei nº 8.213/91.

A concessão de auxílio-doença, em regra, dependerá da verificação de seus requisitos por exame médico-pericial a cargo da previdência social, estando o beneficiário obrigado a se submeter, a qualquer tempo, a exame médico, processo de reabilitação e tratamento, exceto intervenção cirúrgica e transfusão de sangue.

Dessa forma, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; por outro lado, caso haja a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, fará jus ao recebimento de auxílio-acidente; ou, ainda, poderá a segurada ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

Com esse entendimento, trago julgado:

“PREVIDENCIÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 8.213/91 - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - JULGAMENTO DO RE 870947/SE, PELO STF - SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. Para a concessão do benefício do Auxílio-doença Acidentário, necessário demonstrar a lesão, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia e a qualidade de segurado, o que ficou demonstrado no caso concreto. Os consectários legais fixados com base no julgamento do RE 870947/SE, pelo STF. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.”
(N.U 0008191-86.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019). (destaquei)

Dessa forma, comprovado efetivamente que a segurada encontra-se incapacitada para a sua atividade habitual, é devido o benefício auxílio-doença. O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado na data do indeferimento do auxílio-doença na via administrativa, devendo ser observado
a prescrição quinquenal, descontados os valores já recebidos e concedido até que a autora esteja plenamente recuperada e reabilitada para outra função compatível com o seu estado de saúde.

Ante o exposto,
dou parcial provimento

ao recurso de apelação do INSS,
para excluir a concessão de aposentadoria por invalidez e conceder a autora o benefício de auxílio-doença, desde a data da sua cessação, até a sua reabilitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020